Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-75.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007281-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELDER SOARES SANCHES - CPF: 000.202.311-30 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDER SOARES SANCHES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ART. 306 DO CTB - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA –
PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO -
HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007281-75.2021.8.11.0000

PACIENTE: ELDER SOARES SANCHES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ELDER SOARES SANCHES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína -MT.

Sustenta a Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito em 29.04.2021 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 306, “caput” do CTB, sendo que a Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que não foi recolhida.

Prossegue, afirmando que em audiência de custódia ao homologar o auto de prisão em flagrante, o Magistrado concedeu a liberdade provisória, condicionando-a ao recolhimento de fiança no importe de um salário-mínimo, a qual igualmente não foi recolhida, bem como a aplicação de outras duas medidas cautelares.

Assim, assevera a impossibilidade da fiança, ante a situação de hipossuficiência do Paciente, que recebe renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como pedreiro, reside em casa cedida, não possui bens ou depósitos bancários e nem mesmo condições para a contratação de advogado particular, situação idêntica à de sua genitora, que vive de benefício previdenciário no valor de R$ 753,76.

Afirma, ainda, que a sua prisão unicamente por ausência de recolhimento da fiança ofende ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, porquanto monetariza a liberdade do Paciente.

Dessa forma, requer a concessão de liminar, a fim de que seja dispensado da fiança arbitrada, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pela Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, independentemente do pagamento da fiança,
substituindo a prisão pelas medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora,
id. N.
85354450.

As informações de praxe foram prestadas, noticiando que em
05/05/2021, determinou o cumprimento da decisão deste Tribunal, expedindo o alvará de soltura,
id. n.
86069997.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. N.
86492999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDER SOARES SANCHES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

VOTO:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação trazida quando do deferimento do pedido liminar pela Desembargadora plantonista,
Maria Erotides Kneip
, pois, desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

“(...) Analisando os autos, constata-se que a manutenção a prisão do Paciente encontra-se condicionada ao recolhimento da fiança que lhe foi imposta, a qual aduz não possuir condições financeiras de recolher.

Por ocasião da audiência de custódia, o Magistrado de instância singela, além de lhe aplicar a fiança, fixou-se duas medidas cautelares diversas da prisão que entendo suficientes para que possa aguardar o trâmite processual em liberdade, sem causar danos à sociedade e à instrução processual, in verbis:

“[...]
3) O terceiro aspecto da decisão envolve a necessidade ou não da prisão preventiva em contraste com a liberdade.

Assim, ponderando o caso, e forte na excepcionalidade da prisão, medida que ocupa a última posição no rol das cautelares do Código de Processo Penal, entendo que a medida extrema não se mostra necessária no caso, mormente porque não há violência ou grave ameaça. De um lado, a MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA aparentemente estão presentes. Todavia, não se tratando de crime violento ou praticado mediante grave ameaça, resta afastado o ESTADO DE PERIGO QUE A LIBERDADE DO INDICIADO CAUSARIA. Por outro lado, não posso olvidar que o indiciado fez exame etilômetro que acusou 1,23 mg por litro, uma quantia expressiva, isso para além da reincidência, ele próprio o reconhece que é a terceira vez, tanto mais porque o crime resultou em colisão em palanque. Por enquanto, ele está “acertando” madeira, troncos, amanhã podem vir a ser pessoas sendo atropeladas ou mortas. Assim, razoável a fiança, mas não no importe arbitrado em razão das posses do indiciado. Afinal, preso desde ontem e ainda podendo livrar-se solto pagando a fiança até agora não o fez, só leva a crer que não tem condições mesmo. Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória ao indiciado, condicionada ao pagamento de fiança no importe de 1 salário mínimo.

APLICO ainda as seguintes medidas cautelares: a) proibição e conduzir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e; b) proibição de frequentar locais onde se sirva bebida alcoólica, por igual prazo. Para tanto, uma vez paga a fiança, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA salvo se por outro motivo estiver preso, nas condições supra [...]” (id. 85347479).

Sendo a ausência de recolhimento da fiança o único óbice para a concessão da liberdade do Paciente, sua situação de hipossuficiência não pode dar ensejo ao seu encarceramento preventivo, porquanto se trata de medida excepcionalíssima.

Ademais, insta destacar o posicionamento do Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES que, em 1º de abril de 2.020, deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Assim, com fulcro no art. 350 do CPP,
DEFIRO A LIMINAR vindicada para conceder a liberdade provisória ao Paciente independentemente do pagamento da fiança
, substituindo a prisão pelas medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora. (...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021